Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008109-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA - CPF: 766.585.971-20 (AGRAVANTE), CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 594.155.681-00 (AGRAVANTE), GERSON CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 078.564.901-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO DA SILVA DANTAS - CPF: 694.199.141-00 (AGRAVANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JAIR JANTORNO JUNIOR - CPF: 034.838.847-00 (AGRAVADO), MARCUS SID PEREIRA - CPF: 001.798.447-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON LOPES DA SILVA JÚNIOR - CPF: 354.118.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NECESSIDADE DE RETORNO À FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a liquidação por arbitramento em cumprimento de sentença, fixando valor líquido da obrigação em R$ 3.201.125,63, sem designação de perito judicial, nem esgotamento das etapas próprias da liquidação, com intimação dos devedores para pagamento em 15 dias,
sob pena
de multa e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a conversão da liquidação em cumprimento de sentença poderia ocorrer sem prévia realização de perícia técnica;

(
ii
) se os valores apontados pelos exequentes poderiam ser aceitos como líquidos à vista de manifestações técnicas divergentes das partes;

(
iii
) se a decisão agravada observou o contraditório substancial e os requisitos do art. 510 do CPC para liquidação por arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A liquidação por arbitramento exige apuração técnica quando os valores são controvertidos e envolvem complexidade, sendo imprescindível a nomeação de perito judicial quando os elementos dos autos são contraditórios.

4. A decisão agravada acolheu valores unilaterais, ignorando impugnações técnicas fundadas, o que comprometeu o contraditório substancial e a imparcialidade da apuração do
quantum
debeatur
.

5. A conversão da liquidação em execução, sem a regular produção da prova pericial, fere o disposto nos arts.
509, I, e 510
do CPC, além de violar os princípios constitucionais do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para anular a conversão da liquidação em cumprimento de sentença, inclusive a intimação para pagamento e imposição de multa e honorários, determinando o retorno à fase de liquidação com nomeação de perito judicial.

Tese de julgamento: “1. É imprescindível
a
produção de prova pericial na liquidação de sentença por arbitramento quando há controvérsia relevante sobre os valores devidos e manifestações técnicas divergentes das partes. 2. A conversão da liquidação em cumprimento de sentença sem esgotar a fase probatória viola os princípios do contraditório substancial e da fundamentação das decisões judiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 509, I, 510 e 523, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032637-67.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 16.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GERSON CLEMENTINO DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS e CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Dr. Antônio Fábio da Silva
Marquezini
, Juiz de Direito da 2ª Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Liquidação por Arbitramento n. 1004240-11.2023.8.11.0007, ajuizada por
JAIR JANTORNO JUNIOR
e
MARCUS SID PEREIRA
determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença, fixando o valor líquido de R$ 3.201.125,63, determinando a
intimação dos Agravados para pagamento do débito no prazo de 15 dias,
sob pena
de multa e honorários advocatícios de 10% cada, nos termos do § 1º, do art. 523, do CPC (ID. 163132841 e ID. 175661757).

Em suas razões recursais (ID. 274942393), os Agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao converter a liquidação de sentença em cumprimento de sentença, sem a realização da necessária perícia técnica para apuração dos valores devidos, sustentando que seria imprescindível a nomeação de perito para aferição do efetivo valor pago pelos Agravados e eventual necessidade de complementação do pagam
ento dos imóveis que subsistiram no negócio de compra e venda, bem como para apuração de eventuais indenizações pelo uso e exploração do plano de manejo na proporção não paga.

A
tutela
antecipada
recursal
foi por mim concedida parcialmente,
apenas para suspender a decisão agravada no ponto que determinou o pagamento no prazo de 15 dias, até o julgamento do mérito do presente agravo
(ID.
278217369
)
.

Os Agravados
apresentaram
contrarrazões no ID. 281689372, sustentando, em apertada síntese, que o processo originário transitou em julgado em 2021 no Supremo Tribunal Federal e que os Agravantes, mediante sucessivos recursos, buscam reabrir discussão sobre matéria definitivamente deci
dida, com intuito protelatório,
r
essalta
ndo
que os valores já foram corretamente fixados com base nos elementos constantes nos autos e que não há qualquer necessidade de perícia adicional, pois esta já teria sido suprida pelas manifestações e documentos apresentados pelas partes na fase de liquidação.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 274999358).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
GERSON CLEMENTINO DA SILVA
e demais agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente sustação do cumprimento de sentença, a fim de viabilizar a nomeação de perito judicial que apure, por arbitramento, o valor efetivamente pago pelos Agravados e eventual necessidade de complementação do preço, bem como possível indenização decorrente do uso e exploração de parte do imóvel objeto da avença.

Do cotejo dos autos,
de fato,
verifico
que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada,
integrada pelos embargos de declaração,
no que pertine:

“
(...)
Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento ajuizada por JAIR JANTORNO JUNIOR e MARCUS SID PEREIRA em face de IVONE BARBOSA GARCIA DA SILVA, CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA, GERSON CLEMENTINO DA SILVA, MILTON LOPES DA SILVA JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA DANTAS.

Judiciário pátrio, cujo trânsito em julgado se deu no Supremo Tribunal Federal – STF, o qual, inclusive, aplicou multa em desfavor dos Requeridos (art. 1.021, §4º, do CPC). Ressalte-se que a multa aplicada pelo STF em desfavor dos Requeridos, no importe de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, também é objeto da presente Liquidação de Sentença. Não obstante, também restou demonstrado que a presente
Liquidação de Sentença deve se processar por ARBITRAMENTO, eis que determinado pelo Acórdão (aplicação do art. 509, inc. I, do CPC).

Nesse sentido, incontroversa a necessidade de processamento da presente Liquidação de Sentença por Arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do CPC.

Como bem manifestou a parte exequente, a petição apresentada pelos Requeridos, em verdade, se trata de um pedido de reanálise do mérito, por meio de uma nova instrução processual, o que, no presente caso, é impossível, tendo em vista que a ação originária fora devidamente processada, instruída e julgada, com análise de mérito, tendo percorrido todas as instâncias, desde o ano de 2006, até, enfim, transitar em julgado no STF, no ano de 2021
.

Outrossim
, DETERMINO a averbação premonitória, conforme postulado pela parte exequente, para que seja averbada a presente demanda nas matrículas de nº48.982; 48.983; 2.392 e 0929, assim,

arbitro como líquido os valores de R$2.585.039,81
(dois milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trinta e nove reais e oitenta e um centavos)
pelo ressarcimento dos valores pagos a maior
, nos exatos termos do Acórdão do TJMT – Id. 139910119; e
R$ 616.085,82
(seiscentos e dezesseis mil, oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
decorrente
da multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme Acórdão do STF – Id. 139910123
.

OFICIE-SE o Cartório do 1º Ofício de registro de Imóveis de
Apiacás
/MT e de Cáceres/MT, para providenciar a Averbação Premonitória que recai sob os imóveis matriculados sob os
nsº48.
982; 48.983; 2.392 e 0929, devendo acom
panhar cópia da presente decisão, sentença e da matrícula do imóvel. (
...)”
(ID. 163132841) (
g.n
.)

Embargos de Declaração:

“
(...)
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por ambas
as
partes, por não estar configurada qualquer hipótese de cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação implementada pelo §1º, do art. 489, do
CPC, eis que se apreciou, dentro dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de ID163132841, motivo pelo qual,
DETERMINO a conversão da presente liquidação de sentença em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos de art. 523, do CPC, atribuindo-se ao valor da causa o montante líquido de R$3.201.125,63
(três milhões, duzentos e um mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), a ser atualizado quando do pagamento.

Assim, intimem-se os requeridos a pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena
de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10%
(dez por cento), conforme estabelece o §1º, do art. 523, do CPC. (
...)”
(ID. 175661757, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o
presente agravo de instrumento merece análise sob a ótica do princípio da fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, e reforçado pelo art. 489, §
1º, do CPC
, sendo certo que toda decisão judicial deve indicar os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram ao seu d
esfecho.

Pois bem.

Como cediço, a
liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, é etapa essencial para concretizar direitos reconhecidos em sentença ilíquida, exigindo apuração técnica quando houver controvérsia sobre valores, natureza ou extensão do dever jurídico
.

Nessa esteira
, de acordo com
o art.
510 do CPC, o juiz deve
i
ntimar as partes para apresentação de parec
eres ou documentos elucidativos, n
omear perito se não puder decidir com
base nos elementos apresentados e o
bservar o contraditório durante a produção da prova pericial.

Frise-se que a
nomeação de perito é obrigatória quando a complexidade dos cálculos exigir avaliação técnica especializada, especialmente em casos que envolvam atualização monetária, juros compostos ou compensações financeiras não trivializadas.

Em outras palavras,
a liquidação por arbitramento tem como pressuposto técnico a complexidade na mensuração do valor a ser apurado, sem instaurar uma nova instrução probatória ampla, mas sim de procedimento auxiliar
à
efetivação do título judicial, limitado à quantificação do
quantum
debeatur
, nos estritos termos d
efinidos pelo título executivo.

No caso em apreço,
como destaquei por ocasião da decisão liminar que suspendeu parcialmente a decisão agravada,
o Magistrado de primeira instância não acolheu os embargos de declaração interpostos e manteve a determinação de conversão da liquidação de sentença em cumprimento de sentença, fixando o valor devido em R$ 3.201.125,63, composto por R$ 2.585.039,81 a título de ressarcimento dos valores pagos a maior e R$ 616.085,82 decorrente da multa de 5% aplicada pelo STF, determinando o pagamento no prazo de 15 dias,
sob pena
de multa e honorários.

Ocorre que a decisão agravada
converteu a liquidação em cumprimento de sentença
sem esgotar as et
apas da liquidação por arbitramento
, ignorando a alegação de
pag
amentos parciais não computados, além da necessidade de apuração sobre a exploração de plano de manejo, bem como a complexidade do cálculo, que
envolve correção monetária de R$ 2.585.039,81 (de 2006 a 2025) e multa de 5% aplicada pelo STF, exigindo análise de índices eco
nômicos e cláusulas contratuais,
limit
a
ndo
-se
o Juízo
a quo

a
arbitrar como líquido os valores apresentados de forma
unilatera
l
, sem designar perito para examinar as alegações das partes, violando o art. 510, CPC.

Ou seja,
os
A
gravados apresentaram laudos e documentos unilaterais, aos quais os
A
gravantes responderam com parecer técnico próprio, divergente em sua essência
e, a
inda assim, o Juízo
a quo
, sem proceder à nomeação de perito imparcial e sem enfrentar adequadamente as divergências técnicas apontadas, proferiu decisão arbitr
ando
o valor líquido da obrigação e converte
ndo
a li
quidação em execução definitiva, no valor de
R$3.201.125,63
,
além de
determina
r
a intimação d
a parte devedora para pagamento
sob
as
pena
s
do art. 523 do CPC.

Nesse contexto, a plausibilidade jurídica da tese recursal encontra respaldo na necessidade de resguardar o contraditório efetivo quanto ao
valor efetivamente devido
, sobretudo diante da ausência de nomeação de perito judicial e ut
ilização de laudos
unilaterais,
sem rebater os argumentos trazidos na
impugnação fundamentada e complexidade técnica,
contrariando
o dever de imparcialidade e contraditório substancial, previstos nos arts. 5º, LI
V e LV, da Constituição Federal, sendo certo também que o
trânsito em julgado
da sentença exequenda
não dispensa a individualização do
quantum
debeatur
, especialmente diante da alegação de
pagamentos parciais
e
exploração econômica
da coisa
sob litígio
.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. RECURSO PROVIDO.
(...)
2
.

A questão em discussão consiste em determinar se, diante da alegada iliquidez do título judicial, é necessária a liquidação do valor devido por meio de perícia contábil, em razão da complexidade dos cálculos a serem realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
Tese de julgamento:

1.

A necessidade de liquidação de sentença é evidenciada quando o valor devido é ilíquido, devendo ser realizada por meio de perícia contábil quando os cálculos não podem ser feitos de forma simples e direta.

2.

A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser analisada considerando a complexidade dos cálculos, sendo admissível a utilização de contadoria judicial para apuração do montante devido
.
”
(
TJMT.
N.U 1032637-67.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Dra.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
16/04/2025, DJE 22/04/2025)
(
g.n
.)

Com tais considerações, entendo que a perícia técnica é
imprescindível
para
preservar
o núcleo da coisa julgada pelo
TJMT
e pelo STF,
observando
a
segurança jurídica, ao mesmo tempo
em
que evita
o
exce
ss
o da execução
mediante apuração técnica
do valor devido
, garantindo
equilíbrio entre efetividade processual e justiça material.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
GERSON CLEMENTINO DA SILVA, GUSTAVO DA SILVA DANTAS
e
CARMEN IVONE BARBOSA DA SILVA
,
para
reforma
r a decisão agravada que converteu a
liquidação em cumprimento de sentença, inclusive a intimação para pagamento e imposição de multa e honorários prevista no art. 523, §1º, do CPC
, determinando
o retorno dos autos à fase de liquidação, com a consequente nomeação de perito judicial, nos termos do art. 510 do CPC, assegurando-se o contraditório técnico e a pro
dução regular da prova pericial,
garantindo a precisão do crédito perseguido no cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025